Tribunal: STF
Processo: PPE 1239
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. ADITAMENTO DO PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. 



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional espanhol Sérgio Blaya Fajardo, “procurado para responder a processo penal na Espanha pelo crime de estelionato, para o qual há previsão na legislação daquele país no artigo 249 do Código Penal Espanhol, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 3 anos” (fl. 4).



    2. Em 5.6.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela “prisão cautelar do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo para fins de extradição” (fls. 19-20, e-doc. 11). 



    3. Em 6.6.2025, decretei a prisão preventiva de Sergio Blaya Fajardo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 (e-doc. 10). 



    4. Em 10.6.2025, o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, pelo Ofício n. 346/2025/NCI/SR/PF/RJ, comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do nacional espanhol, na mesma data, no Rio de Janeiro/RJ (fl. 38, e-doc. 11).



    5. Em 11.6.2025, deleguei ao juízo competente da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a realização de audiência de custódia (e-doc. 16).



    6. Em 2.7.2025, o juízo da Central de Custódia da Seção Judiciária do Rio de Janeiro comunicou a realização da audiência de custódia em 18.6.2025 e encaminhou as mídias do ato realizado (e-docs. 27-30).



    7. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva para fins de extradição, com a conversão em cautelares diversas (e-doc. 26). 



    Alega que “o artigo 86 da Lei de Migração admite a prisão albergue ou domiciliar e mesmo a liberdade provisória, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, considerando-se os seguintes aspectos: i) a situação administrativa migratória; ii) os antecedentes; iii) as circunstâncias do caso” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Argumenta que “o extraditando ingressou no território nacional, via fronteira aérea, sem quaisquer problemas, e já estava prestes a retornar à origem, o que revela a regularidade migratória no País” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Ressalta que “o pedido de prisão nada menciona a respeito de incidências diversas daquelas que motivaram a prisão para fins de extradição. De outro lado, não há incidências criminais no Brasil, na medida em que o extraditando veio ao Brasil pela primeira vez (2’50” a 3’17” do primeiro vídeo) para permanência por curto período. A propósito, na audiência de custódia, o requerente afirmou nunca ter sido preso ou processado anteriormente (5’2” a 5’8” do primeiro vídeo)” (fl. 4, e-doc. 26).



    Assevera que, “a respeito das circunstâncias do caso, há de se registrar que, tal como asseverado na decisão que decretou a prisão preventiva, cuida-se da imputação de delito de estelionato que teria sido perpetrado em 3 de julho de 2019, envolvendo a quantia de 6.800 euros. Portanto, o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Assinala que “no Brasil, os fatos imputados ao extraditando seriam passíveis da concessão de indulto, o que leva à conclusão, por força do artigo 107, II, do Código Penal, de que não está presente a punibilidade segundo a legislação brasileira” (fls. 5-6, e-doc. 26). 



    Estes os requerimentos: 



    “Pelos motivos expostos, requer-se a concessão de liberdade provisória, com a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão que se revelem suficientes e adequadas” (fl. 6, e-doc. 26).



    8. Em 2.7.2025, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (e-doc. 26).



    9. Em 9.7.2025, a Procuradoria-Geral da República argumentou que “o art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISFT) prescreve que a prisão cautelar para fins de extradição é condição de procedibilidade para o processo extradicional” e que “a jurisprudência dessa Corte tem mantido a aplicação de tal regra, não obstante a Lei de Migração prever a facultatividade da custódia preventiva em pedidos de extradição” (fl. 2, e-doc. 35). 



     Ressalta que “nenhuma das razões sustentadas pela defesa representa situação excepcional do estrangeiro que justifique a superação da custódia cautelar” e manifesta-s-se “pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública da União, mantendo-se em custódia o estrangeiro” (fl. 6, e-doc. 35). 



    10 Com a manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, a defesa aditou o pedido de liberdade provisória, “para incluir o argumento de excesso de prazo da prisão para fins de extradição”. 



    Afirma que “foi possível obter documento que atesta que, em 12 de junho de 2025, o Ministério de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes da Espanha já havia informado ao juízo espanhol a respeito da prisão e solicitado a remessa dos documentos extradicionais” (fl. 2, e-doc. 40).



    Alega que “no presente caso, incide o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990 (p. 1-2 da peça 10). 



    De acordo com o Artigo XII do Tratado, o prazo para a apresentação do pedido de extradição é de 80 dias. A ausência de formalização do pedido no prazo acarreta a colocação do extraditando em liberdade” (fl. 2, e-doc. 40).



    Argumenta que “ao menos desde 12 de junho de 2025, conta-se o prazo para a apresentação do pedido de extradição pelo Estado Requerente. Nesse sentido, tem-se por transcorridos, ao menos, 90 dias sem que tenha ocorrido a formalização do pedido de extradição, prazo que já supera o previsto no Tratado” (fl. 3, e-doc. 40).



    Este o pedido:



    “Pelos motivos expostos, em aditamento ao pedido de liberdade provisória (peças 26 a 31), requer-se o relaxamento da prisão do requerente por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição. Nesses termos, pede deferimento” (fl. 4, e-doc. 40). 



    11. Em 11.9.2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Ofício n. 2.771/2025, informa que “este Departamento não recebeu, até a presente data, a documentação formalizadora do pedido de extradição em desfavor do nominado, na forma prevista no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha” (e-doc. 44).



    12. Em 12.9.2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou “não é possível aferir a data em que a Embaixada da Espanha foi efetivamente notificada sobre a prisão preventiva para extradição do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo. O ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, datado de 11 de junho de 2025, informa apenas que foi solicitada ao Ministério das Relações Exteriores a transmissão dessa comunicação, sem confirmação do cumprimento” (fl. 3, e-doc. 46). 



    Ressaltou a necessidade de “manifestação do Ministério das Relações Exteriores para esclarecer a data em que a Embaixada da Espanha foi notificada sobre a prisão preventiva e informar se houve, de fato, a formalização do pedido extradicional pelo Estado requerente” (fl. 4, e-doc. 46). 



    Manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de relaxamento da prisão do requerente por alegado excesso de prazo e requer a realização da diligência acima consignada. Após, requer a abertura de vista dos autos” (fl. 4, e-doc. 46). 



    13. Na mesma data, vieram-me os autos conclusos. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. O nacional espanhol foi preso no dia 10.6.2025. Até a presente data, não se tem notícia da apresentação do pedido de extradição pelo Governo da Espanha. 



    15. Pela documentação apresentada, o nacional espanhol é “procurado para responder a processo penal na Espanha pelo crime de estelionato, para o qual há previsão na legislação daquele país no artigo 249 do Código Penal Espanhol, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 3 anos” (fl. 4, e-doc. 11).



    16. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso em exame, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão do nacional espanhol Sergio Blaya Fajardo. 



    Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante: 



    ‘O presente auto de detenção deriva de uma denúncia formulada por D. Esteban Monreal Abenza, com data de 12 de agosto de 2020, que teria feito um acordo verbal com D. Sergio Blaya Fajardo para a compra de um veículo da marca Volkswagen, modelo Golf, o qual seria adquirido por ele na Alemanha e, ao retornar, o entregaria ao denunciante na localidade onde reside na França. Supostamente, Blaya Fajardo teria realizado uma busca com fornecedores na Alemanha e informado rapidamente sobre um veículo com as características mencionadas, chegando o Sr. Monreal Abenza, a requerimento do Sr. Blaya Fajardo, a realizar um depósito no valor de 6.800 euros no dia 3 de julho de 2019 na conta da empresa GIORGIOS CAR, S.L., número ES53 3005 0058 7723 8005 8723. Passados uns dias do depósito, o Sr. Blaya Fajardo teria entrado em contato com o Sr. Monreal Abenza para dizer que não havia gostado do carro e que procuraria outro. Após diversas conversas entre ambos, em novembro de 2019, supostamente, o Sr. Blaya Fajardo informou ter feito a devolução do dinheiro, porém este nunca chegou à conta do denunciante. Até a presente data, não consta a devolução do valor nem a entrega do veículo’ (fl. 3). 



    O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça espanhola parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    Como observado pela Procuradoria-Geral da República, os pressupostos da dupla tipicidade e punibilidade estariam atendidos, pois ‘o caso em tela observa os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade, os quais são exigidos para o deferimento de eventual pedido de extradição (art. 82, II e IV, da Lei nº 13.445/17). Com efeito, o fato que fundamenta o pedido de prisão é tipificado pelo art. 171 do Código Penal brasileiro, de forma a ser considerado crime no Brasil e na Espanha. Ademais, a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, seja pela norma brasileira, seja pela espanhola. Diante das informações prestadas na representação, observa-se que o fato delituoso teria sido consumado em 3 de julho de 2019, de forma que o prazo prescricional aplicável, segundo a lei brasileira, seria de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal). Logo, a prescrição punitiva não ocorreria antes de 2031. No que diz respeito à prescrição pela norma espanhola, os dados do mandado de prisão constantes dos autos indicam que o crime imputado ao procurado não prescreve’ (fl. 17-18). 



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 98/2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 5.6.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ‘tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento’ (fl. 6). 



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do país e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento. 



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Sergio Blaya Fajardo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (e-doc. 10). 



    17. Nos termos do art. 208 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”.



    A prisão de natureza cautelar visa assegurar eventual ordem de extradição. A consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal reconhece que a prisão preventiva de que se trata é condição de procedibilidade do processo extradicional. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITO PARA A PRISÃO: DUPLA TIPICIDADE. ATENDIMENTO. 1. É constitucional a prisão preventiva para fins de extradição, sendo ela condição de procedibilidade do processo extradicional. Nessas hipóteses, a liberdade provisória somente é admitida em situações excepcionais, ausentes no caso. 2. Cumpre-se o requisito da dupla tipicidade a partir da análise dos fatos, e não da comparação, em abstrato, dos tipos penais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ext n. 1423-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prisão preventiva é condição de procedibilidade do processo de extradição, não se admitindo a liberdade provisória, salvo em hipóteses excepcionais. 2. Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Não ocorrência de situação excepcional. 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Ext n. 1.409-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2015).



    18. O art. 86 da Lei n. 13.445/2017 prevê a possibilidade de o extraditando responder ao processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a revogação da prisão cautelar prevista neste artigo exige a comprovação de circunstâncias excepcionais, não identificadas no caso em análise. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo (Ext n. 1531-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 4.5.2018).



    “(...) 8. A prisão preventiva do extraditando destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 10/9/93), assegurando-se, desta forma, que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016). Não tendo a defesa comprovado a alegação de que o súdito estrangeiro vem sofrendo ameaças no presídio e nem que ele se encontra com a saúde debilitada, não se justifica a revogação da custódia ou mesmo a sua substituição por medida cautelar alternativa” (Ext n. 1.486, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.8.2017).



    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    19. Ademais, apresentar o extraditando condições subjetivas favoráveis não é impedimento à decretação de sua prisão provisória, tendo se assentado a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a circunstância de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão” (HC 91.884, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 28.9.2007). Na mesma linha, decidiu-se nas decisões monocráticas: PPE n. 1.214, de minha relatoria, DJe 5.5.2025; EXT n. 1.946, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.8.2025; PPE n. 1.146, de minha relatoria, DJe 19.12.2023. 



    20. A análise da dupla punibilidade, de modo exauriente, é feita no julgamento de eventual pedido de extradição. 



    Em juízo sumário, próprio da fase de apreciação do pedido de prisão cautelar, destaquei a presença dos pressupostos da dupla tipicidade e punibilidade, sem indicativos de prescrição (e-doc. 10). 



    A concessão hipotética de indulto no Brasil, se viesse o extraditando a cumprir pena neste país, é insuficiente para que se reconheça a ausência de punibilidade, como pretendido pela defesa, pois a aplicação concreta do indulto demanda a análise do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo juízo da execução penal, o que não se tem no caso em análise. Também não se tem alegação de ter sido o extraditando indultado pelo Governo espanhol. 



    21. Sobre o pedido de revogação da prisão cautelar por excesso de prazo, assiste razão jurídica à Procuradoria-Geral da República. 



    A Defensoria Pública da União foi diligente ao trazer aos autos documento de tramitação interna do Ministério da Justiça da Espanha (e-doc. 42). Entretanto, para análise do pedido de revogação de prisão por excesso de prazo, imprescindível que se tenha nos autos informe oficial do Estado brasileiro quanto à data de comunicação da prisão pelo Ministério das Relações Exteriores ao Governo Espanhol. 



    22. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão e liberdade provisória formulado pela defesa.



    Defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República para determinar se oficie ao Ministério das Relações Exteriores para informar, com urgência, a data de notificação da prisão do extraditando Sergio Blaya Fajardo ao Estado espanhol e se formalizado o pedido extradicional correspondente.



    Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, com urgência qualificada. 



    Na sequência, venham-me os autos conclusos, com urgência e prioridade.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora